Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-55.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-55.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR EVANGELISTA LIMA

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

APELADO: 2 IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARIA SILVIA BOTELHO BAGETTI DE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO CONJUNTO COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EQUÍVOCO DE PREMISSA FÁTICA GEOGRÁFICA RECONHECIDO NO RECURSO CONEXO E EM CONTRARRAZÕES. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. QUADRAS DISTINTAS. QUADRA K E QUADRA F. AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. REFORMA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença conjunta que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pela Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro relativo aos Lotes nº 10, 11 e 12 da Rua F e Lotes 29, 30 e 31 da Rua Paula de Souza, do Loteamento Antônio Vitorino, em Juazeiro/BA. O juízo de origem, contudo, incorreu em erro de fato ao descrever os lotes como situados na Quadra F, vício que ensejou a improcedência da adjudicação compulsória conexa e a pretensão de reforma pelo apelante, adquirente dos lotes da Quadra F.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a sentença recorrida incorreu em erro de fato ao identificar os lotes usucapidos pela Igreja como integrantes da Quadra F; b) analisar a correta delimitação geográfica da área usucapida pela entidade religiosa com base nos memoriais e plantas técnicas constantes dos autos; c) harmonizar o julgado com o acórdão proferido na apelação conexa nº 8003069-72.2019.8.05.0146, que anulou a sentença de primeiro grau no capítulo da adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório demonstra que a pretensão de usucapião formulada pela Igreja e a correlata doação autorizada pela Lei Municipal nº 1.705/2003 incidem sobre os lotes localizados na Quadra K, conforme expressamente descrito no memorial descritivo (ID 94544278), no levantamento planimétrico (ID 94544280) e no parecer técnico da própria municipalidade (ID 94544342).

4. A inclusão da Quadra F no dispositivo da sentença de primeiro grau decorreu de manifesto erro fático e de indicação imprecisa na petição inicial, o que gerou indevida sobreposição com a pretensão do apelante, promitente comprador dos Lotes nº 10 e 11 da Quadra F (ID 94347339).

5. A retificação do polo geográfico da sentença é medida que se impõe para preservar a higidez da usucapião sobre a área efetivamente ocupada pela Igreja (Quadra K) e viabilizar a adequada instrução e julgamento da ação de adjudicação compulsória conexa (Quadra F), cujos autos retornaram à origem por força do julgamento da Apelação nº 8003069-72.2019.8.05.0146.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar em parte a sentença recorrida, unicamente para retificar o erro de premissa fática na individualização do imóvel usucapido, declarando que a aquisição por usucapião extraordinária em favor da apelada recai sobre os Lotes nº 10, 11, 12, 29, 30 e 31, todos situados na Quadra K do Loteamento Antônio Vitorino, em Juazeiro/BA, mantendo intactos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001059-55.2019.8.05.0146
, em que figura, como apelante,
MANOEL JOAQUIM FILHO
, e, como apelada,

2 IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DE JUAZEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)